Tribunal: TJDFT
Processo: 0733915-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO DE VEÍCULO IMPORTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente da demora excessiva no conserto de veículo importado, sob o fundamento de caso fortuito.
2. O recorrente sustenta nulidade da sentença por decisão surpresa e, no mérito, a inexistência de comprovação do caso fortuito alegado pelas rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de oportunidade para apresentação de réplica gera nulidade da sentença; (ii) se a demora excessiva no conserto do veículo, em razão da falta de peças de reposição, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; e (iii) se há dano moral indenizável pela privação do uso do veículo por período prolongado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há previsão legal para a réplica em sede de Juizados Especiais, afastando-se a alegação de nulidade, notadamente quando inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
5. Segundo as disposições do Código de Defesa do consumidor, tanto a montadora, quanto a oficina/concessionária responsável pela execução do reparo, são solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que todas elas compõem a cadeia de prestação do serviço (CDC, art. 7o).
6. A ausência de peças de reposição, ainda que decorrente de fatores externos, não exime os fornecedores da obrigação de garantir a reposição de componentes essenciais, conforme dispõe o art. 32 do CDC.
7. A alegação de ocorrência de caso fortuito não denota justificativa plausível, porquanto desprovida de qualquer comprovação documental e tendo em vista que a reposição de insumos é inerente aos serviços prestados pelas recorridas.8. A demora excessiva para o conserto configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação pelos danos materiais efetivamente comprovados pelo consumidor.
9. O dano moral resta configurado diante do longo período de indisponibilidade do veículo (3 meses), superando o mero aborrecimento e atingindo a esfera pessoal do consumidor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.959,64 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais. Sem custa e sem honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “A demora excessiva na realização de reparos em veículo importado, decorrente da falta de peças de reposição, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais quando comprovados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 14 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1953542, 1947963, 1940331.